Tribunal: TJDFT
Processo: 0708500-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708500-51.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME DE SOUZA SARMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por GUILHERME DE SOUZA SARMENTO. O Apelante sustenta (i) que foi diagnosticado com “ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – CID: F20.0”; (ii) que sua médica assistente afirmou que, “para a recuperação da sua saúde, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido”; (iii) que "já utilizou as seguintes medicações para o tratamento psiquiátrico: haldol, risperidona, olanzapina, ziprasidona, clorpromazina, quetiapina e haldol decanoato”; (iv) que faz uso do medicamento desde 2021, possuindo boa resposta terapêutica; (v) que buscou o fornecimento administrativamente, mas lhe foi negado; (vi) que estão preenchidos todos os requisitos exigidos no tema 106 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça; (vii) que não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento; (viii) que o medicamento possui registro na ANVISA; (ix) que “a adequação do tratamento pretendido à condição de saúde apresentada pela parte requerente e a necessidade deste mesmo tratamento restaram bem evidenciadas pelos relatórios médicos contidos nos autos” e “não há evidências significativas que afastem a probabilidade de eficácia e segurança do tratamento recomendado para a parte requerente”; (x) que “não há nenhuma medicação com atividade terapêutica similar ao fármaco demandado nos presentes autos, bem como que a parte autora apresenta resultados positivos e benéficos com o tratamento medicamentoso indicado pela equipe médica”; (xi) que há “riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão”; (xii) que foi constatado em laudo que “a falta de realização imediata do tratamento vindicado acarreta progressão rápida e evidente” e que o tratamento é sensível ao tempo, na medida em que lhe poderá causar danos graves e irreparáveis. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o "fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), nos termos da prescrição médica emitida”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 1/8 ID 68552641). É o relatório. Decido. O fornecimento de medicamento está compreendido no direito à saúde consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988 e no artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em se tratando de medicamento que não consta dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas oficiais, como na espécie, o seu fornecimento em princípio está adstrito à observância dos requisitos dispostos na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” É o que verifica no caso concreto, pelo menos no plano da cognição sumária. O Relatório Médico de ID 68350507, elaborado a pedido da Defensoria Pública em 25/04/2024, demonstra que o Apelante, portador de esquizofrenia paranóide (CID F20.0), teve resposta clínica satisfatória com o uso do medicamento requerido, depois de fazer uso de sete tipos de tratamentos que não aplcaram os “sintomas psicóticos, mesmo em dose plena”. Consta desse documento: “(...) 4- SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO(A) PACIENTE: Nas condições em que o(a) paciente atualmente se encontra, ele(a) apresenta: Qual o grau (SEVERO/MODERADO/LEVE/INEXISTENTE) de comprometimento? Dificuldade de mobilidade? INEXISTENTE Problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais? MODERADO Dor/desconforto? INEXISTENTE Ansiedade/depressão? MODERADO 5- SOBRE O TRATAMENTO/PROVIDÊNCIA: 5.1 Qual o tratamento/providência prescrita para o(a) paciente? Paliperidona 100mg/ml + clozopina 100mg/dia + carbonato de lítio 900mg/dia Princípio ativo: paliperidona Posologia/dose: 100mg-1ml 1 ampola a cada 4 semanas Via de administração: Intramuscular Duração do tratamento: indeterminado (...) k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Sim. O paciente já fez uso de haldol, risperidona, clozatina, ziprasidona, clorpromazina, quetiapina, haldol decanoato, mantendo sintomas psicóticos, mesmo em dose plena. Sim. l) Existem opções de medicamentos disponibilizados pelo SUS que estão contraindicadas para o(a) paciente? Por quê? Haldol decanoato. Síndrome extra piramidal m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. Já foram feitas tentativas em retirar ou substituir medicação com retorno sintomas psicóticos, com necessidade de internação. Manutenção de sua autonomia. n) Há uso atual do medicamento? Desde quando? Sim, desde maio de 2021 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim, pois o paciente precisa realizar a aplicação da medicação mensalmente, e não tem condições financeiras para custeio. 5.3 A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim, a esquizofrenia é uma patologia crônica, que quando descontinuado o tratamento apresenta perdas cognitivas, de sua autonomia e risco de vida, devido ao comportamento desorganizado. 5.4 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 dias? Justifique Sim, riso de reagudização dos sintomas psicóticos, com possibilidade de internação psiquiátrica para controle do quadro, visto que o paciente é resistente aos demais antipsicóticos. 5.5 A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim, para a manutenção do nível sérico da medicação é necessário que seja aplicado a cada 4 semanas. 5.6 A não realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Em caso afirmativo, em que grau (SEVERO/MODERADO/LEVE)? (ilegível) psíquico? SEVERO Dores físicas? Especificar. --- Incapacidade produtiva? SEVERO (...)” A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 68351069), de outra borda, foi desfavorável. Confira-se: "Importante ressaltar que a descontinuação da medicação antipsicótica é a razão mais importante para a recaída dos sintomas da esquizofrenia, por isso o tratamento de manutenção a longo prazo é fundamental. Ainda, associado à terapia medicamentosa, os programas de tratamento oferecem intervenções multidisciplinares, sendo relacionados a menores taxas de reinternação, sintomas de doença central mais baixos e melhores habilidades interpessoais e de vida cotidiana em pacientes em recuperação de um primeiro episódio de psicose. (...) 4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Controle dos sintomas psicóticos como alucinações, delírios, comportamento desorganizado, agitação psicomotora, com consequente melhora da qualidade de vida 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, abril/2013/ Portaria SCTIE-MS no 15, de 2 de abril de 2013: tornou-se pública a decisão de não incorporar o medicamento palmitato de paliperidona para o tratamento de esquizofrenia no Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que se considerou que o arsenal medicamentoso atualmente disponibilizado no SUS é suficiente para atender às necessidades dos portadores da doença. (...) 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que o requerente é diagnosticado com esquizofrenia, conforme relatório médico; Considerando que, atualmente, para o tratamento da esquizofrenia o requerente está em uso de clozapina 100mg/dia, carbonato de lítio 900mg/dia e paliperidona 100mg/mês com boa resposta, segundo relatório médico; Considerando que o fármaco paliperidona não é padronizado pelo SUS; Considerando que, dentre a terapêutica medicamentosa oferecida pelo SUS para o tratamento da esquizofrenia, encontra-se citado como utilizados pelo requerente os seguintes fármacos: haldol, risperidona, olanzapina, ziprasidona, clorpromazina, quetiapina e haldoldecanoato. No entanto, não há discriminado as doses terapêuticas utilizadas, o tempo e os motivos que ensejaram a descontinuação de forma específica dos referidos fármacos; Considerando que as evidências científicas não demonstram ser a paliperidona superior a outros antipsicóticos disponíveis no SUS para o tratamento da esquizofrenia; Considerando que a CONITEC não incorporou o medicamento palmitato de paliperidona para o tratamento de esquizofrenia no Sistema Único de Saúde (ide item 5); Considerando que, ante as informações anexadas aos autos, não foram esgotadas todas as possibilidades terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da enfermidade em tela; Esse Natjus conclui como NÃO FAVORÁVEL à demanda. 8.2. Há evidências científicas? Sim, porém sem demonstração de superioridade em relação aos outros antipsicóticos. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência. Define-se por “URGÊNCIA” a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por “EMERGÊNCIA” a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” O Apelante apresentou o relatório de ID 68351073, que delineou a sua situação da seguinte maneira: “Relato para fins de esclarecimento, que Guilherme de Souza Sarmento, encontra-se em tratamento psiquiátrico sob minha supervisão desde 2021, sob diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide, CID 10 F20.0. O paciente em questão já fez uso de antipsicóticos típicos e atípicos, como Haloperidol, Risperidona, Olanzapina, Clorpromazina, Aripiprazol e Quetiapina, todos em doses plenas e por tempo suficiente de acordo com as Diretrizes Terapêuticas de Esquizofrenia. Alguns descontinuados devido à seus efeitos colaterais sem superiores aos benefícios e outros por falha terapêutica. Nesse período o paciente passou aproximadamente por quase 1 ano em regime de internação psiquiátrica, e somente após tal esquema terapêutico obteve remissão completa dos sintomas psicóticos; Clozapina 100mg/dia, Carbonato de Lítio 900mg/dia e Paliperidona 100mg/mês. Foi realizado a tentativa de aumentar dose de Clozapina e reduzir Paliperidona, afim de retirála, porém paciente retornou com sintomas psicóticos, comportamento desorganizado, isolamento social; com consequente comprometimento de sua funcionalidade. E por esse motivo optei por manter terapêutica. Como já citado, a cada nova crise psicótica, o paciente apresenta deterioração do funcionamento basal, sem posterior recuperação. Tendo vista o histórico de internações psiquiátricas e o número de crises manejadas ambulatorialmente, e o sofrimento psíquico da família e do paciente, optei por manter terapêutica. O paciente obteve ganhos significativos com a associação de Clozapina e Paliperidona, com mínimos efeitos colaterais. Solicito a disponibilização da medicação para continuidade do tratamento. Grata.” O NATJUS/TJDFT manteve a sua conclusão (ID 68351079): “4.REAVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO NATJUS/TJDFT: Após a análise do relatório médico anexado a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: Segundo os relatórios médicos anexados aos autos, o requerente já fez uso de antipsicóticos típicos e atípicos, como Haloperidol, Risperidona, Olanzapina, Clorpromazina, zipasidona, haldol decoato, Aripiprazol e Quetiapina, em doses plenas e por tempo suficiente de acordo com as Diretrizes Terapêuticas de Esquizofrenia, sendo descontinuados por efeitos colaterais ou falha terapêutica; O SUS oferece antipsicóticos de via oral (haloperidol, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona, clorpromazina, levomepromazina) e antipsicóticos de via injetável de longa duração disponível decanoato de haloperidol, zuclopentixol solução injetável). Não há menção quanto ao uso prévio ou falha ao uso de zuclopentixol injetável ou levomepromazina; Revisões sistemáticas que comparam a eficácia entre os antipsicóticos de longa duração e a paliperidona não demostraram diferença estatística quanto à eficácia, segurança terapêutica e índice de mortalidade; A CONITEC avaliou o uso de Palmitato de paliperidona como opção terapêutica em pacientes com má adesão ao tratamento oral e decidiu a não incorporação pela ausência de superioridade em relação aos demais fármacos e elevado custo-efetividade (vide item 5 de nota técnica inicial); Dentre as agências de saúde internacionais, a agência australiana recomendou a incorporação do Palmitato de paliperidona, porém as agências do Canadá e do País de Gales não recomendaram a incorporação; A jurisprudência de instâncias judiciárias superiores define que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido. No caso em tela, não foram esgotadas as opções do SUS; Portanto, este NATJUS reitera suas considerações da manifestação inicial. A médica assistente relata que o requerente já se encontra em uso do medicamento pleiteado com boa resposta. Diante dessa situação, o NATJUS/TJDFT reconhece que o resultado terapêutico de sua substituição pelos medicamentos disponíveis no SUS, como por exemplo o zuclopentixol injetável, é imprevisível. Não obstante a zelosa manifestação técnica do NATJUS, é preciso ter presente a informação de que "a descontinuação da medicação antipsicótica é a razão mais importante para a recaída dos sintomas da esquizofrenia, por isso o tratamento de manutenção a longo prazo é fundamental”. O próprio NATJUS reconheceu que, como o Apelante está em uso do medicamento com boa resposta, “o resultado terapêutico de sua substituição pelos medicamentos disponíveis no SUS, como por exemplo o zuclopentixol injetável, é imprevisível”. Deve-se considerar, ainda, que o Apelante passou por longo período em busca de um tratamento com resposta terapêutica adequada, sofrendo com internações e surtos psicóticos, segundo relatado por sua médica assistente. De acordo com os Relatórios Médicos de fls. 4 e 7 ID 68350507, o Apelante iniciou tratamento aos 19 anos, com histórico de múltiplas internações e resistência a diversas medicações, sendo a última relatada com duração de seis meses. Veja-se: “Relato para fins de esclarecimento, que Guilherme de Souza Sarmento, encontra-se em tratamento psiquiátrico sob minha supervisão desde 2021, sob diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide, CID 10 F20.0. Na avaliação obtida através de anamnese, questionários e parecer de avaliação psiquiátrica, foi possível caracterizar um quadro sintomático complexo com sérias complicações na sua vida diária, nos relacionamentos familiares e sociais, levando a um alto grau de sofrimento e prejuízo do funcionamento social e profissional. Apresenta principalmente quadro de alterações de comportamento e humor, pensamentos delirantes, descontrole dos impulsos e exposição moral, além disso, paciente não apresenta crítica da doença. Em uso atualmente de Clozapina ioomg/dia, Carbonato de Lítio 900mg/dia e Paliperidona loomg/mês, com boa resposta ao tratamento medicamentoso. Após período prolongado de tratamento e estabilização dos sintomas psicóticos, opto por manter terapêutica. Paciente terá importante benefício na manutenção do uso de Palmitato de Paliperidona, suspensão injetável de liberação prolongada de loo mg, comercialmente utilizando o nome fantasia de INVEGA SUSTENNA, injeção mensal, medicação de alto custo, não dispensada pelo governo, sem similar ou genérico no mercado, de suma importância para a saúde do referido paciente. Conforme descrito em protocolos bem fundamentados de início de tratamento, para assim se atingir pico plasmático do fármaco e se ter segurança da remissão dos sintomas e seguir manutenção posterior com as demais doses subsequentes (de Palmitato de Paliperidona, suspensão injetável de liberação prolongada de 100 mg, mensais). O uso desta mediação é um tratamento reconhecido e comprovado cientificamente em âmbito nacional e internacional. Grata” (...) “Declaro para os devidos fins, que o paciente acima, está em tratamento regular nesta clínica, desde Maio de 2021, e esteve internado sob minha supervisão pelo período de 6 meses, que antecede. Sob diagnóstico de F20.0 (CID io), Esquizofrenia Paranóide, em uso de Clozapina ioomg/dia, Carbonato de Lítio 900mg/dia, Haloperidol 5mg/dia e Paliperidona roomg/mês. Iniciou tratamento psiquiátrico aos 19 anos, após primeiro surto psicótico. Desde então, possui histórico de múltiplas internações, com delírios persecutórios, pensamento com conteúdo fantasioso, comportamento desinibido, erotizado, dificuldade de interação social e sem crítica de morbidade. Resistente a diversas medicações, com sintomas positivos de dificil controle durante última internação. Nesta o qual, esteve internado por 6 meses, até remissão completa sintomas. O paciente em questão apresenta prejuízos significativos após início da patologia, com comprometimento de suas relações interpessoais, funcionamento pessoal e profissional, capacidade cognitiva, oscilações frequentes de humor, com períodos delirantes. Ao exame psíquico, autocuidado preservado, apresentação adequada, colaborativo. Humor não polarizado, afeto distanciado. Orientado auto e alopsiquicamente. Hipotenaz. Pensamento linear, algo lentificado, conteúdo concreto. Não noto sinais indiretos de alteração de sensopercepção. Pragmatismo e volição preservados. Crítica ausente de morbidade. Nega ideação suicida. Tendo em vista que, essa patologia psiquiátrica é permanente, e de prognóstico obscuro; com comprometimento importante na funcionalidade do paciente; o paciente supramencionado não possui capacidade psíquica e cognitiva para exercício labora O paciente deverá se manter em tratamento psiquiátrico contínuo, em uso medicações prescritas, com finalidade de estabilização do quadro (remissão sintomas psicóticos), no momento sem previsão de alta. Me coloco a disposição para maiores esclarecimentos” Assim, a prescrição médica evidencia, pelo menos no plano da cognição sumária, a necessidade e adequação do medicamento para o tratamento da doença e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS, contexto dentro do qual avulta o direito subjetivo do Apelante, presentes os referenciais da tese fixada no Tema Repetitivo 106. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) do Apelante. O risco de dano, a seu turno, advém da necessidade de que o tratamento seja realizado com a maior brevidade possível, a fim de resguardar a sua eficácia terapêutica. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Apelado, no prazo de dez 10 (dez) dias, forneça as medicações prescritas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Brasília/DF, 07 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator